Tribunal: TJDFT
Processo: 0718291-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0718291-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 07 DA COLONIA AGRICOLA SAMAMBAIA AGRAVADO: SOLANGE DE CAMPOS CESAR, CIRLENE CARVALHO SILVA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 2a Vara de Cível de Águas Claras que acolheu o pedido de liberação de valores relativos aos honorários advocatícios aos antigos patronos. Em suas razões, sustenta que os honorários advocatícios não tem preferência em relação ao crédito do próprio cliente, não podendo assim serem liberados nos mesmos autos, de modo a dar segurança ao direito material adquirido pelo vencedor da demanda, bem como por não haver concurso de credores dada a natureza do crédito correspondente aos honorários ser acessória ao principal. Ademais, alega que os antigos patronos da Agravante não estão autorizados a demandar honorários de sucumbência nos autos de origem. Caso seja necessário, estes deverão pleitear seus direitos em ação autônoma. Colaciona jurisprudência em apoio a sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar que a integralidade da quantia disponibilizada nos autos seja liberada em favor da Agravante, haja vista a natureza do crédito correspondente aos honorários ser de natureza acessória ao principal, devendo as credoras ora Agravadas, requererem a verba honorária em autos apartados. É o relatório. Preparo no ID: 36027399. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, entendo estar presente a probabilidade do direito, uma vez que conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando o patrono tem o contrato de prestação de serviços advocatícios revogado, a cobrança da verba honorária deve ser efetivada por meio de ação autônoma: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. RESERVA DE HONORÁRIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. COBRANÇA EM AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando o patrono tem o contrato de prestação de serviços advocatícios revogado, a cobrança da verba honorária deve ser efetivada por meio de ação autônoma. ( )" (AgInt no AREsp 1.663.561/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 4/12/2020). Entretanto, inexiste a urgência do pedido liminar, pois o pronunciamento agravado, embora tenha acolhido o pedido de liberação de valores, condicionou o prosseguimento do feito à preclusão da decisão, o que afasta a probabilidade de dano caso o ato impugnado não seja suspenso. Portanto, não há qualquer óbice para que a controvérsia seja dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e ampla defesa. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intimem-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de junho de 2022 15:57:33. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador